Tribunal: TJDFT
Processo: 0005058-03.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005058-03.2009.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF EM DESFAVOR DO DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CPC, ART. 85, § 7o. SÚMULA 345/STJ. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "Sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, este Superior Tribunal fixou a tese segundo a qual "O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio" (REsp 1.648.238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, DJe 27/6/2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.226.407/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/10/2018; REsp 1.904.643/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 10/2/2021." (AgInt no REsp 1885559/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 14/05/2021). 2. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §7o, sob o fundamento de que nos casos de cumprimento de sentença coletivo em que as partes firmaram acordo “não se pode falar em arbitramento de honorários na fase executiva, eis que o caso concreto não se amolda ao quanto decidido por essa eg. Corte no julgamento do Tema 973”. Prossegue argumentando que, na espécie, o cumprimento de sentença é promovido pelo próprio SINDICADO ora recorrido, não se caracterizando como execução individual de sentença coletiva e que, se não houve impugnação pela Fazenda Pública, não são cabíveis os honorários de sucumbência. Finalmente, acena com argumento no sentido de que o referido acordo entabulado entre os envolvidos serviu “tanto para possibilitar o pagamento via RPV quanto para excluir a incidência de novos honorários”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 85, § 7o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, quanto ao pedido de fixação de honorários com observância ao comando inserto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029